Tribunal: TJDFT
Processo: 0709131-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu cometeu os delitos de resistência e de lesão corporal contra os policiais, em ocasião em que fumava maconha.
2. A aplicação do princípio da consunção somente é possível caso o crime seja meio necessário ou, ainda, uma fase de preparação ou execução de outro crime-fim, não sendo o caso nos quais os delitos de resistência e lesão corporal foram praticados pelo apelante com desígnios autônomos, além dos tipos penais tutelarem bens jurídicos diversos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena.